Tribunal: TJSP
Processo: 2297302-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE 1o GRAU QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVANTE QUE VOLUNTARIAMENTE ABRIU MÃO DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO ORDENAMENTO, OFERECENDO O BEM DE SUA PROPRIEDADE EM GARANTIA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.